Tribunal: TJES
Processo: 0000156-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000156-87.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO LUIS FILADELFO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO LUIS FILADELFO RIBEIRO
, visando à reforma da sentença oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, ”caput”, art. 147, e 155, §4º, III, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias reclusão e 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa busca a reconhecimento da atipicidade dos crimes de ameaça e lesão corporal e a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de furto simples. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da hipótese de maus antecedentes, com fixação da pena-base no mínimo legal, bem como, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais, requerendo o improvimento do apelo.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, d
e
lavra d
o
Eminente Procurador de Justiça
M
arcello Souza Queiroz
,
opinando pelo conhecimento
im
provimento do recurso
.

N
arra,
em síntese,
a denúncia,
que
no dia
17 de janeiro de 2022, o denunciado subtraiu para si, utilizando-se de chave falsa, uma motocicleta Honda C/100 Biz, pertencente à vítima Daiana Lamon da Silva.

Consta ainda que, no mesmo dia, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Carlos Henrique Cansi, bem como ameaçou com palavras de lhe causar mal injusto e grave.

Pois bem.

Revendo o feito, observo que a materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, às fls. 20/23, Termo de Declaração da vítima em sede policial (fls. 13/14), que foi confirmado em juízo, além dos demais depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

A vítima Carlos Henrique é firme e segura ao afirmar em juízo que, ao mesmo tempo em que o recorrente o agredia fisicamente, inclusive utilizando um simulacro de arma de fogo para tanto, o ameaçava de morte.

Vale ainda destacar que as informações prestadas pelo agente policial que participou da ocorrência, corrobora com o depoimento do ofendido, demonstrando que havia claramente a intenção de ameaçar a vítima.

Em se tratando do delito de ameaça, por ser
crime formal, não
se
exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, n
ota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a
acionar a polícia militar, inclusive manifestando desejo de representar contra o recorrente.

O
utrossim, como bem destacou o
Ministério Público de 2º Grau, “
t
ambém não é viável acolher a argumentação formulada sobre a ameaça ter sido realizada no calor da emoção, vez que o estado de raiva não anula a intenção do(a) recorrente de intimidar a(s) vítima(s), ao contrário, a cólera é a força propulsora da intenção de ameaçar. Ademais, o próprio artigo 28, inciso I, do Código Penal preceitua que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal.
”

Desta forma,
percebe-se a improcedência da

tese defensiva, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a
prática dos fatos típicos -
crime
de
ameaça (art. 147, do Código Penal)
.

Adiante, o recorrente pugna pela absolvição do crime de Lesão Corporal, com base na tese de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Na hipótese, as provas demonstram que a discussão entre as partes evoluiu para ofensas à integridade física por iniciativa do apelante, o que já afasta o primeiro requisito da excludente de ilicitude em comento, vez que não estava sofrendo ou na iminência de sofrer injusta agressão.

Soma-se ainda ao fato de que a defesa, não acostou aos autos nenhuma prova capaz de demonstrar a referida excludente de ilicitude.

Destarte, incabíveis os argumentos apresentados nas razões recursais.

Com relação a alegação da douta defesa de inexistência de prova pericial para justificar a utilização da qualificadora prevista no art. 155, §4º, III, do Código Penal (emprego de chave falsa), também não merece prosperar.

É de sabença geral que o crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, quando não deixa vestígios, é desnecessária a realização de exame pericial no objeto, restando comprovada sua utilização mediante os elementos de prova produzidos na instrução criminal.

Não é outro o entendimento colhido na jurisprudência:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E FRAÇÃO APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS CARACTERIZA MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. MAUS ANTECEDENTES PELO MESMO DELITO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO EM FACE DO ARTIGO 44, INC. III, DO CP. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.
(...)
III - No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem asseverou a impossibilidade de realização da perícia em face da inexistência de vestígios justificadores da aplicação do art. 158 do CPP. Ademais, a qualificadora objurgada foi mantida também com base em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não havendo que se falar, por conseguinte, em ilegalidade a ser sanada quanto a este ponto. Precedentes. IV -
(...).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 718.139/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)”.

In casu
, além da confissão do réu de ter utilizado chave falsa para furtar a motocicleta, tem-se os depoimentos prestados pelos policiais militares que fizeram a abordagem do acusado, elementos estes suficientes para a demonstração da qualificadora em análise, não havendo que se falar em desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples.

No

que se refere
à pena
-
base
aplicada a
o
apelante,
observo que
não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria,
tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal
para a fixação da pena-base.

E
mbora o
pleito da defesa
pelo afastamento do vetor negativo dos antecedentes,
o apelante
já respondeu a 03 (três) processos com sentença penal condenatória transitada em julgado, quais sejam: processo nº 0001312-28.2013.8.08.0011 (por prática do crime previsto no art. 129, § 9°, da Lei n° 2848/40), que transitou em julgado em 28 de novembro de 2016; processo n° 0010566-49.2018.8.08.0011 (pela prática do crime previsto no art. 180, caput, da Lei n° 2848/40), que transitou em julgado em 24 de junho de 2019; e processo n° 0000481- 43.2014.8.08.0011 (por prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal), que transitou em julgado em 18 de setembro de 2015.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos

parâmetros

legais ou

de flagrante

desproporcionalidade. 2
.
(...).

4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões,

não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos

princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. 6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando
a dosimetria procedida pelo Magistrado sentenciante
,
constato
que não merece qualquer alteração, tendo em vista que
este
seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59
e 68
, do Código Penal, estando a
s

reprimendas bases
imposta
s
em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrent
e,
vez que
ostenta
m
em seu desfavor
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
,
devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

Assim
, a p
ena-
base
aplicada
na sentença está em
consonância com a jurisprudência pátria.

N
o que tange ao pleito para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
observa-se que esta foi devidamente reconhecida em relação ao crime de furto qualificado.

Quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, incabível o reconhecimento da atenuante postulada, uma vez que o recorrente não admitiu a prática dos fatos como narrados na denúncia,
ao contrário,
tentou deles se eximir alegando ter agido em legítima defesa, o que não caracteriza confissão.

Tendo em vista que a pena do recorrente não foi modificada, resta prejudicada a análise dos pleitos para alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim
, quanto aos
honorários
a serem fixados ao defensor dativo
,
conforme o entendimento
firmado n
esta 2ª Câmara Criminal
, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo

(cuja verba será arcada pelo Estado),
e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil,
haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados
.

Ressalta-se,
ainda,
que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim,
l
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
advogad
a Fernanda Morelli Bianchine
, OAB/ES nº
33
.
204
.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria
,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo
todos
os termos da sentença condenatória
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART.
1
29,
“CAPUT”,
ART. 147
,
E ART. 155, §4º, III, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
–

ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE
DO
CRIME DE AMEAÇA -
IMPOSSIBILIDADE
–
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA –
CRIME DE LESÃO CORPORAL -
NÃO COMPROVAÇÃO –
AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL
PARA A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA

DO FURTO (UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA)
–
DESNECESSIDADE – AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO DOS ANTECEDENTES, REDUZINDO A
PENA-BASE - INVIABILIDADE
–
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO
-

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PR
OVIDO.
1
-
Em se tratando do delito de ameaça, por ser
crime formal, não
se
exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.
Na hipótese, n
ota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a
acionar a polícia militar, inclusive manifestando desejo de representar contra o recorrente
,
não havendo que se
falar em absolvição.
2
- F
ica
clara
a impossibilidade
do acolhimento
da tese de legítima defesa, e
is que
as provas demonstram que a discussão entre as partes evoluiu para ofensas à integridade física por iniciativa do apelante, o que já afasta o primeiro requisito da excludente de ilicitude em comento, vez que não estava sofrendo ou na iminência de sofrer injusta agressão.

3
-
Para a comprovação do uso efetivo da chave falsa no furto,
a fim de configurar a qualificadora prevista no art. 155, §4º, III, do Código Penal,
não se exige a prova pericial
,
podendo esta ser substituída por qualquer outro meio, até mesmo prova testemunhal.
4

-
O
apelante
já respondeu a 03 (três) processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
não havendo que se falar na exclusão do vetor negativo dos antecedentes.

Com efeito, r
estando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base d
o
recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a
sua
redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista
a existência de
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
.

5
- O
recorrente não admitiu a prática dos fatos como narrados na denúncia,
em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça,

ao contrário,
tentou deles se eximir alegando ter agido em legítima defesa, o que não caracteriza confissão.
6

-

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
Certifico que, os autos foram devidamente julgados conforme consta na certidão de julgamento retro. Entretanto, por motivo de inconsistências no sistema PJE, devidamente registradas junto à STI nos chamados abertos sob nº 83622 e 84044 respectivamente referentes aos processos julgados em 08/02/23 e 15/02/23, os autos retornaram apenas para correção do fluxo de julgamento.